Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO – MNU, pessoa jurídica de direito privado, como associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº: 47.309.315/0001-89, e-mail: nacionalmnu@gmail.com, neste ato representado por sua Coordenadora Nacional, ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA SILVA (ROSANEGRA), requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que:
 
O Movimento Negro Unificado - MNU é entidade de atuação nacional, com reconhecida trajetória na defesa dos direitos da população negra e na promoção da igualdade racial. 

Sua participação em debates institucionais e sua incidência em políticas públicas conferem-lhe legitimidade para atuar como colaborador desta Suprema Corte.
(...)
Na qualidade de amicus curiae, o MNU poderá contribuir para o julgamento do presente recurso por meio de: • subsídios sobre os impactos sociais da controvérsia; • elementos decorrentes de sua atuação no enfrentamento das desigualdades raciais; • contribuições voltadas à construção de interpretação constitucional comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais. Registre-se, ainda, a atuação do MNU em processos de relevância constitucional perante esta Suprema Corte, o que reforça sua aptidão para colaborar com o presente debate, podendo indicar, se necessário: ADPF 1245, ADPF 635, ADPF 607 e ADPF 186.
(...)

    3. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    4. Vislumbro das razões apresentadas MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO – MNU a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério relacionado a “trajetória na defesa dos direitos da população negra e na promoção da igualdade racial”. 
    5. O requerimento do MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO – MNU em ingressar no feito, lastreado em critério relativo à defesa de parcela da população, atende ao débito histórico da sociedade brasileira com a população negra, cuja entidade protetora tem amparo para participar do processo em julgamento e apresentar suas contribuições. 
    6. Cabe ao Relator a atribuição de ordenar e dirigir o processo sob sua competência, objetivando o seu julgamento em tempo razoável, atuando e diligenciando no sentido de evitar incidentes que possam tornar a ordem do processo confusa e desordenada. 
    7. O objeto da presente ação é o de estabelecer política pública, mas sim de se aferir a compatibilidade de atos investigatórios com a ordem constitucional vigente, o que restringe, por si só, o âmbito de admissão do amicus curiae, cuja premissa norteadora de intervenção deva ser a efetiva possibilidade de contribuir com o aprofundamento e ampliação do debate proposto, diante da notória especialização do postulante ou de sua reconhecida experiência prática, qualificando-o para o aprimoramento da causa. Contudo, as razões expendidas na petição de ingresso do MNU justificam sua intervenção em razão do alegado racismo estrutural do sistema prisional brasileiro.
    8. Assim, entendo que a requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.
    9. Desse modo, DEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae do MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO – MNU, o qual poderá apresentar manifestação e realizar sustentação oral.
    10. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente